Tribunal: TJES
Processo: 0000366-38.2023.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000366-38.2023.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIAN FRAINY SILVA NOGUEIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A
):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Kaian Frainy Silva Nogueira, Roberto dos Santos da Silva, Maxwel Toledo de Freitas e Talis Amaral Miranda contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. As defesas suscitaram, em síntese, nulidade das provas por alegada ilegalidade da abordagem policial, absolvição por insuficiência probatória, afastamento da responsabilização pelo delito do Estatuto do Desarmamento, aplicação de teses desclassificatórias e revisionais, bem como redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e as provas subsequentes são ilícitas, por suposta ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes imputados; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da insignificância quanto ao porte ilegal de munições apreendidas no contexto do tráfico; e (iv) saber se a dosimetria da pena comporta reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois a abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, evidenciada pela fuga dos investigados ao avistarem a guarnição, em local conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, legitimando a busca pessoal sem mandado judicial.
4. A tese de ilicitude probatória não se sustenta sem demonstração concreta de irregularidade ou prejuízo efetivo, sobretudo quando o acervo probatório revela coerência entre a dinâmica da abordagem, a situação de flagrância e os elementos materiais apreendidos.
5. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo de exame químico e depoimentos coesos dos agentes públicos que realizaram o flagrante, em consonância com os demais elementos dos autos.
6. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, material de embalo, valores em dinheiro e munições, aliada ao contexto de monitoramento prévio e atuação conjunta dos apelantes, evidencia a destinação mercantil da droga e a comunhão de esforços para a prática criminosa.
7. É válida a utilização dos depoimentos dos policiais para embasar a condenação quando prestados sob contraditório, em harmonia com os demais elementos probatórios e sem demonstração de mácula concreta.
8. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de porte ilegal de munição quando apreendidas 25 munições intactas de calibre .380 em contexto de tráfico de drogas, dada a ofensividade concreta da conduta e o risco à segurança pública.
9. Quanto à imputação relativa às munições, a coautoria ficou caracterizada pela guarda compartilhada do material, que se encontrava em mochila acessível ao grupo no momento da execução conjunta da atividade criminosa.
10. A sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da responsabilidade penal, mas comporta ajuste na dosimetria, pois, embora idônea a fundamentação adotada na valoração negativa das circunstâncias judiciais, houve equívoco no cálculo da pena-base dos apelantes Kaian Frainy Silva Nogueira, Maxwel Toledo de Freitas e Talis Amaral Miranda, impondo-se o redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada. Apelações criminais parcialmente providas, apenas para redimensionar a pena dos apelantes Kaian Frainy Silva Nogueira, Maxwel Toledo de Freitas e Talis Amaral Miranda, mantida a condenação nos demais termos.
12. Fixadas, nos termos do voto, as penas definitivas de Kaian em 8 anos e 15 dias de reclusão e 698 dias-multa; de Maxwel em 10 anos e 7 dias de reclusão e 885 dias-multa; e de Talis em 10 anos e 7 dias de reclusão e 885 dias-multa, todos em regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000366-38.2023.8.08.0033

APELANTES:
KAIAN FRAINY SILVA NOGUEIRA E OUTROS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
KAIAN FRAINY SILVA NOGUEIRA, ROBERTO DOS SANTOS DA SILVA, MAXWEL TOLEDO DE FREITAS
e
TALIS AMARAL MIRANDA,
irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 14 da lei 10.826/03, Ao final, os réus Kaian, Maxwel e Talis foram condenados, respectivamente, às penas de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão; 12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão; e 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, todos em regime inicial fechado, sendo-lhes, ainda, indeferido o direito de recorrer em liberdade.

Em síntese, os apelantes pleiteiam, em suas razões recursais: (i) a absolvição por insuficiência do conjunto probatório; (ii) o reconhecimento de nulidade decorrente de suposta ilicitude das provas obtidas em flagrante; (iii) a desclassificação do crime de associação para o tráfico; (iv) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); e (v) a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões apresentadas (ID 17276079), pugnou pelo desprovimento de todos os recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18275081), manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento e
improvimento
das apelações.

Pois bem.

A defesa sustenta, em sede de preliminar, a nulidade das provas colhidas pelos policiais militares, arguindo que a busca pessoal realizada sem mandado judicial teria violado o art. 244 do Código de Processo Penal e que, por conseguinte, todas as provas derivadas seriam ilícitas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

É cediço que a busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita de que o abordado porta objetos constitutivos de corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP.

No caso concreto, a fundada suspeita estava caracterizada pela conjugação de dois elementos objetivos e verificáveis: (i) o local da abordagem era reconhecidamente um ponto de intenso tráfico de entorpecentes, fato afirmado pelos próprios policiais militares Paulo José Batista Vasconcelos e Ravi Carvalho Mourão em juízo; e (ii) os indivíduos empreenderam fuga em direções opostas ao avistar a guarnição, desobedecendo diversas ordens de parada.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a fuga ao avistar a viatura policial, em local conhecido como ponto de tráfico, configura fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal sem mandado:

(..) 3. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a busca pessoal só pode ser realizada quando houver fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP. Entretanto, a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, associada à prática de patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, constitui elemento suficiente para justificar a abordagem e a realização da busca. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a busca pessoal em tais circunstâncias, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, é válida, e a apreensão de drogas em flagrante reforça a legalidade da medida. 5. A revisão do contexto fático-probatório para desconstituir as conclusões da instância ordinária é incompatível com a via do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Não foram constatadas ilegalidades flagrantes que justifiquem a concessão da ordem de ofício.IV. HABEAS CORPUS DENEGADO. (STJ - HC: 888118 SP 2024/0027675-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Desse modo, a tese anulatória somente poderia prosperar se a defesa demonstrasse, de forma concreta, que a abordagem ou o ingresso policial ocorreram sem qualquer elemento objetivo anterior, ou que houve vício específico no consentimento, abuso na execução da diligência ou ruptura da cadeia de legalidade da prova produzida.

Não basta, para tanto, a mera invocação abstrata de prova ilícita, porque o sistema processual penal brasileiro exige demonstração efetiva da irregularidade e de sua repercussão sobre a formação da prova incriminadora.

Incide, aqui, a lógica de que a nulidade processual não se presume, exigindo comprovação de prejuízo concreto, especialmente quando o acervo probatório revela coerência entre a dinâmica da abordagem, a situação de flagrância e os elementos materiais apreendidos, sendo assim a tese defensiva não merece acolhimento.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra os autos que os investigados Kaian Frainy Silva Nogueira, Talis Amaral Miranda, Maxwel Toledo de Freitas e Roberto dos Santos da Silva, com um adolescente, teriam integrado grupo voltado ao tráfico de drogas no município de Montanha/ES.

Segundo a apuração policial, Kaian e Talis já eram alvos de investigações anteriores, sendo apontados como integrantes de associação criminosa ligada ao tráfico, supostamente subordinada a Daniel Boldrini Cruz.

Narra ainda que em razão das constantes ações policiais na região, o grupo teria deslocado sua atuação para o Bairro Dominguinhos, onde alugou imóvel que serviria de base para guarda, preparo e comercialização de entorpecentes, inclusive por estar localizado próximo a uma área de mata nas imediações da represa da CESAN.

Consta nos autos que no dia 26/09/2023, após informações de que havia chegado uma carga de drogas ao grupo e de que os investigados fariam a separação e o fracionamento do material ilícito na área de mata, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar passaram a monitorar o local.

Durante a campana, os agentes teriam visualizado Kaian e Talis se dirigindo à mata e, pouco depois, Maxwel chegando com uma mochila.

Diante da fundada suspeita, foi montado cerco policial para abordagem, ocasião em que os investigados teriam tentado fugir, sem sucesso. No local, foram apreendidos tablete de maconha, porções de crack e cocaína, balanças de precisão, munições calibre.380, material de embalo, comprovante de depósito, além de valores em dinheiro encontrado com alguns dos abordados.

Na sequência, os policiais se deslocaram até a residência apontada como ponto de apoio da traficância, situada na Rua Miniatura, no Bairro Dominguinhos, onde foram encontrados Roberto e o adolescente.

Durante as buscas, segundo a narrativa policial, foram apreendidas novas porções de maconha e crack, mais dinheiro em espécie e outros objetos relacionados ao preparo e à comercialização de entorpecentes.

Pois bem.

Os apelantes sustentam que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar a condenação, requer assim a absolvição por insuficiência probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, pelo Laudo de Exame Químico, bem como pelos testemunhos coerentes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

Os documentos periciais atestam a apreensão de expressiva quantidade e letalidade de entorpecentes, sendo aproximadamente 810g de maconha, 310g de crack e 120g de cocaína.

O Policial Penal Ítalo Suim e o Sargento PM Ziomar Marques Prates narraram, de forma firme e coesa, que, após trabalho de monitoramento e inteligência, flagraram os apelantes juntos em área de mata.

No momento da incursão tática, os réus foram flagrados em plena execução de atos de preparo, fracionamento e endolação das referidas substâncias ilícitas.

A apreensão simultânea de balanças de precisão no mesmo contexto fático corrobora, de forma contundente e inafastável, a destinação comercial dos entorpecentes, espancando qualquer margem para dúvida razoável.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais que atuaram de maneira direta na prisão do agente não pode ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

É cediço, neste Tribunal e nas instâncias superiores, que a palavra firme e coerente dos agentes públicos, quando harmônica com os demais elementos do conjunto probatório e colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, goza de plena validade para fins de condenação. Nesse sentido:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Ressalta-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas não se configura apenas pela prática de mercancia, abrangendo dezoito condutas típicas alternativas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, tipo penal misto alternativo, bastando a realização de qualquer um dos verbos nucleares para a consumação do ilícito.

Assim, a simples posse para fins de distribuição, demonstrada nos autos, já é suficiente para a tipificação:

"O crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa." (TJES, Apelação n.º 050150089691, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2.ª CCrim., j. 13/03/2019).

Sendo assim, diante de um lastro probatório manifestamente sólido e convergente, a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas impõe-se como medida imperativa.

A d. defesa busca ainda a aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito de porte ilegal de munição.

Pois bem.

É cediço que os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento classificam-se como crimes de perigo abstrato e de mera conduta, tendo como bem jurídico precipuamente tutelado a incolumidade e a segurança públicas.

Na hipótese vertente, a apreensão de 25 (vinte e cinco) munições intactas de calibre .380 afasta, de plano, qualquer cogitação de inexpressividade da lesão jurídica, evidenciando um potencial lesivo substancial que desautoriza o reconhecimento da atipicidade material.

Ademais, no que tange à excepcional de admissibilidade do princípio da bagatela, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento inflexível e pacificado.

A Corte orienta que é absolutamente incabível o reconhecimento da insignificância na posse ou porte de munição desacompanhada de arma de fogo quando o artefato bélico é apreendido no exato contexto fático do narcotráfico.

Referido conjunto fático-probatório fulmina os vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para a incidência do princípio, evidenciando a extrema periculosidade social da ação, a expressiva reprovabilidade do comportamento e a manifesta finalidade de guarnecer o comércio espúrio de entorpecentes.

A manutenção dessas munições atua como inequívoco instrumento de intimidação difusa e preparação para eventual confronto bélico voltado à proteção do acervo toxicológico e do proveito criminoso.

Eis transcrito o entendimento:

(...) 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por se tratarem de delitos de mera conduta e de perigo abstrato, não comportam, como regra, a aplicação do princípio da insignificância, ainda que apreendida pequena quantidade de munição, especialmente quando inseridos em contexto de tráfico de drogas. 3. Demonstrado pelas instâncias ordinárias que o agravante se dedicava a atividades criminosas, inclusive gerenciando o tráfico local e ostentando armamentos em redes sociais, revela-se incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta ou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias, no sentido de reconhecer o tráfico privilegiado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.(STJ, AgRg no HC n. 1.002.866/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DATA DE JULGAMENTO: 10/06/2025,DJEN 17/06/2025.

Por fim, no que concerne à atribuição de responsabilidade, encontra-se irrefutavelmente configurada a coautoria delitiva.

As munições foram apreendidas acondicionadas no interior de uma mochila compartilhada pelo grupo, situando-se na esfera de disponibilidade imediata, visual e irrestrita de todos os envolvidos (Kaian, Maxwel e Talis).

Ao operarem de forma uníssona e conjunta no fatiamento das substâncias ilícitas, sob nítida comunhão de esforços e desígnios, os apelantes exerciam o domínio compartilhado do fato sobre todo o material mantido sob a guarda do grupo.

Para a consumação do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 no contexto de concurso de pessoas para a traficância, prescinde-se da posse física, direta e individualizada do artefato por cada um dos corréus, revelando-se plenamente suficiente que o material bélico sirva aos propósitos criminosos comuns e esteja ao alcance de todos, caracterizando a guarda compartilhada em prol do sucesso da atividade ilícita, dessa forma entendo que este pleito defensivo também não merece acolhimento.

A defesa requer ainda a revisão da dosimetria.

Pois bem.

A) DO APELANTE KAIAN

Em relação ao crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06 o d. magistrado sentenciante reconheceu três circunstancias judiciais em desfavor do réu, quais sejam: a culpabilidade intensa, em razão da tentativa de fuga ao ser abordado pela polícia; a conduta social desajustada, diante de sua vinculação com imóvel utilizado como ponto de tráfico e de responder a outro processo por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; e as circunstâncias do crime, em virtude da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, considerada incomum na região.

Diante disso, o d. Magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, embora a fundamentação adotada tenha sido acertada, entendo que o referido cálculo se mostra equivocado, razão pela qual redimensiono a pena-base para
6 (seis) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistentes causas de agravantes e atenuantes tampouco causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva
em 6 (seis) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, não há nenhum reparo a ser promovido, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal.

Na forma do art. 69 do Código Penal, procedo a soma das penas aplicadas, sendo assim torno-as definitivas em
8 (oito) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 698 (seiscentos e noventa e oito) dias-multa em regime inicial FECHADO de acordo com o art. 33 e §§ do Código Penal.

B) DO APELANTE MAXWEL TOLEDO DE FREITAS

Em relação ao crime previsto no art. 33 da lei de drogas o d. magistrado sentenciante reconheceu em desfavor do réu, a culpabilidade intensa, em razão da tentativa de fuga ao ser abordado pela polícia; a conduta social desajustada, diante da existência de outros processos por lesão corporal e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, bem como de condenação anterior por tráfico de drogas; e as circunstâncias do crime, em virtude da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, considerada incomum na região.

Diante disso, o magistrado sentenciante fixou a pena – base em 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No entanto, entendo que, embora o d. Magistrado tenha apresentado fundamentação acertada, incorreu em equívoco na realização do cálculo dosimétrico, razão pela qual redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, concorrem a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, e a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, ambos do Código Penal, uma vez que o acusado ostenta condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, ainda pendente de cumprimento de pena (id. 31616179 - 31616183).

Nessa senda, em observância ao art. 67 do Código Penal e à jurisprudência dominante, reconheço a preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), sendo assim fixo a pena em 8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão e 803 (oitocentos e (três) dias – multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há causa de diminuição e aumento de pena, sendo assim fixo a pena definitiva em
8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão e 803 (oitocentos e três) dias – multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, não há nenhum reparo a ser promovido, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal.

Na forma do art. 69 do Código Penal, procedo a soma das penas aplicadas, sendo assim torno-as definitivas em
10 (dez) anos e 7 (sete) dias de reclusão e 885 (oitocentos e oitenta e cinco) dias – multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos em regime inicial FECHADO de acordo com o art. 33 e §§ do Código Penal.

C) TALIS AMARAL MIRANDA

Em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, o d. Magistrado sentenciante reconheceu, em desfavor do réu, a culpabilidade intensa, em razão da tentativa de fuga ao ser abordado pela polícia; a conduta social desajustada, diante da existência de outros processos por crime ambiental, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, além de ser investigado pelos serviços de inteligência policial desde 2022 em razão de disputas locais relacionadas ao tráfico; e as circunstâncias do crime, em virtude da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, considerada incomum na região.

O d. magistrado sentenciante fixou a pena-base em 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 875 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No entanto, ao analisar a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, verifico a ocorrência de equívoco no cálculo, razão pela qual procedo ao redimensionamento da pena-base, sendo assim fixo a pena – base em
06 (seis) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase há a agravante de reincidência eis que o acusado possui outra condenação anterior definitiva pela prática dos crimes previstos no Artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e artigo 155, §4º do CP, ainda pendente de cumprimento de pena (id.
31616190 - 31616195
), sendo assim fixo a pena intermediária em
8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão e 803 (oitocentos e três) dias – multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não havendo causa de diminuição e aumento de pena fixo a pena definitiva em
8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão e 803 (oitocentos e três) dias – multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, não há nenhum reparo a ser promovido, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal.

Na forma do art. 69 do Código Penal, procedo a soma das penas aplicadas, sendo assim torno-as definitivas em
10 (dez) anos e 7 (sete) dias de reclusão e 885 (oitocentos e oitenta e cinco) dias – multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos em regime inicial FECHADO de acordo com o art. 33 e §§ do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e no mérito DOU-LHE PARCIAL provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.